Tribunal: TJMT
Processo: 1023436-93.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023436-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Acumulação de Cargos, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RODRIGO DUARTE DE ARRUDA - CPF: 977.418.841-15 (APELANTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFISSIONAL DA SAÚDE – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – PROVIMENTO.

1.

De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, ressalvadas as hipóteses excepcionadas pelo próprio texto constitucional, dentre elas, desde que exista compatibilidade de horários, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

2.

Demonstrada a compatibilidade de horário, mostra-se ilegal o ato da autoridade coatora que determinou

ao impetrante à opção por um dos cargos ocupados, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto por Rodrigo Duarte de Arruda, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrente, denegou a sentença postulada (id. 180181240).

O Recorrente pretende a reforma da sentença atacada, alegando que ficou demonstrado nos autos que a legalidade da cumulação dos 02 (dois) cargos públicos na área da saúde –Técnico em Enfermagem (Estado de Mato Grosso) e Técnico em Enfermagem/Assistente de Saúde (Município de Cuiabá – USF Sucuri), uma vez que há a compatibilidade de horários.

Sustenta que é lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, realizadas das 7:00h às 11:00h e no período Vespertino das 13:00h às 17:00h.

Aduz que, na Unidade de Saúde da Família (USF), localizada no distrito de Sucuri, por ser de menor porte e possuir uma jornada de trabalho menos exaustiva que nos hospitais, pois não há atendimento a casos graves ou situações que demandem grandes esforços diários, tornando-se a Jornada para o Impetrante facilmente cumprida, o que comprova a compatibilidade de horários.

Afiança que no cargo em que foi exonerado exercia suas atividades em regime de plantão, no qual, consoante documentação anexa (folha de ponto), demonstra que há compatibilidade de jornada, com o devido cumprimento da carga horária exigida.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 180180205).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo provimento do Apelo (id. 188490186).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, busca a parte apelante a reforma do ato sentencial que, no julgamento do Mandado de Segurança por ele impetrado, denegou a ordem, consistente no pedido de cumulação de cargo público para profissional da saúde, sem a limitação de 60 (sessenta) horas.

Denota-se que Rodrigo Duarte Arruda impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido como coator, praticado pelo Superintendente e Gestão de Pessoas da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, consistente na sua exoneração do cargo de Cargo de Técnico de Enfermagem, no Hospital Santa Casa de Cuiabá, ante a incompatibilidade de horários, posto que já seria lotado no USF do Distrito de Sucuri, através da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, exercendo, igualmente, o cargo de técnico de enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais

Neste contexto, o Apelante ocupa cargo de Técnico de Enfermagem, estando lotado na Coordenadoria de Atenção Primária – USF, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais – id. 180181214, id. 180181215, e almeja acumular com o cargo de Técnico de Enfermagem, em razão de sua aprovação no Processo Seletivo Simplificado nº001/SES/2022, conforme id. 180181212, possuindo previsão de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais – id. 180181211.

Afirmou que a compatibilidade de horários é evidente, visto que não apresentou nenhum registro de faltas em ambos os cargos.

O Magistrado
a quo
denegou a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim redigida:

In casu
, denota-se que o impetrante foi aprovado no processo seletivo simplificado n. 001/SES/2022, para o cargo temporário de perfil profissional: técnico em enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais, cumpridas no regime 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso (12X36), com escala das 19:00 às 7:00 h, tendo iniciado o exercício no cargo no dia 11.04.2022, bem como cumula também outro cargo público de técnico em enfermagem na coordenadoria de atenção primária - USF- SUCURI (Unidade de Saúde da Família), desde 2016 com a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Desta forma, da análise fática, entendo que não há que se falar em ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora, tendo em vista que, considerando a atual ordem jurídica constitucional, não é possível a cumulação de dois cargos de profissional de saúde que somadas superem a carga horária de trabalho acima de 60 (sessenta) horas.

Assim, com razão o entendimento da autoridade coatora que constatou o acúmulo de cargos que seriam incompatíveis em razão da carga horária, uma vez que o impetrante teria vínculo em dois cargos com 40 (horas) cada um, superando o limite de jornada alhures mencionado.

Portanto, ante o farto entendimento jurisprudencial no sentido de consignar a ilegalidade de acúmulo de cargos na presente hipótese, ausente o direito líquido e certo do impetrante, merecendo ser denegada a segurança pleiteada.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, ante as razões acima aduzidas, DENEGO A

SEGURANÇA pleiteada, e via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015.

Contra essa decisão, Rodrigo Duarte de Arruda interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Sobre a cumulação de cargos públicos, a Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - (...);

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) (...);

c)
a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
. (Destaquei).

Nota-se, portanto, que a Constituição estabeleceu como regra a vedação à cumulação de cargos públicos, que apenas é permitida nas hipóteses taxativamente previstas em lei e, desde que haja compatibilidade de horários.

O objetivo da supratranscrita norma é resguardar a moralidade pública e, também, o princípio da eficiência, evitando que uma só pessoa ocupe, de forma concomitante, várias funções sem que tenha condições de desempenhá-las adequadamente, gerando custo para a Administração sem a contraprestação equivalente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adequou sua orientação aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que a acumulação de cargos, prevista no artigo 37, inciso XVI, da CRFB, não se sujeita ao limite de 60 (sessenta) horas semanais, visto que inexiste tal requisito.

Nesse sentido, perfilho o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. Esta Corte Superior adequou seu posicionamento ao estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que "[...] a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/1988, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).

2. Firmou-se entendimento pacífico de que o direito previsto no art. 37, XVI, "c", da CF/1988 não se sujeita à limitação de jornada semanal fixada pela norma infraconstitucional. O único requisito estabelecido para a acumulação, de fato, é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

3. (...). (REsp 1812994/RJ, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019) (Negritei).

Nessa quadra, é certo que o único pressuposto estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela Administração Pública.

Da análise dos elementos probatórios constantes do caderno processual, verifico que o Apelante exerce os cargos públicos de Técnico em Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá – Unidade de Saúde Familiar, localizado no Distrito de Sucuri, e de Técnico em Enfermagem, lotado Santa Casa de Misericórdia, aprovado no processo seletivo simplificado n° 001/SES/2022.

No cargo público estadual (SES – Santa Casa), o Recorrente cumpre jornada de 40 (quarenta) horas semanais, com plantões de 12/36 (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso), entrando as 19:00 horas de um dia e saindo as 07:00 horas do dia seguinte (id. 180181216).

No cargo público municipal (USF Distrito de Sucuri), o Apelante tem jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas por semana, laborando das :00h às 11:00h e no período Vespertino das 13:00h às 17:00h. (id. 180181215).

No cargo público estadual, conforme narrou na inicial, há a possibilidade de trocas de plantões entre os servidores, com a anuência da chefia imediata.

Dessa forma, é certo que o Recorrente comprovou, por meio de provas pré-constituídas que, de fato, havia compatibilidade de horários para exercer os 02 (dois) cargos públicos.

Ademais, das folhas de ponto, colacionadas aos autos, id. 180181215), confere-se a ausência de registro de faltas do Recorrente, bem como os horários de chegada e saída, demonstrando que o exercício cumulativo dos cargos não tem prejudicado o desempenho do servidor em suas atividades laborais.

De outro lado, o Estado de Mato Grosso não trouxe aos autos nenhuma prova de que havia incompatibilidade de horários.

Indago. Qual documento imprescindível para evidenciar a ausência de direito líquido e certo do Impetrante/Recorrente em acumular os cargos públicos? Seria a escala de trabalho/plantão dos cargos para aferir a compatibilidade ou não.

Como já dito anteriormente, o Estado de Mato Grosso, para sustentar a legalidade do seu ato, faz mera afirmação de que

(...) Como se vê, a acumulação de cargos constitui exceção, devendo ser interpretada de forma restritiva, visando a atender, principalmente, ao princípio constitucional da eficiência. Qualquer profissional precisa estar emboas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho. Daí por que a jornada superior a 60 (sessenta) horas ocasiona a incompatibilidade de horários, sobretudo porque ultrapassa a jornada de trabalho semanal máxima prevista na Constituição, que é de 44 (quarenta e quatro) horas, art. 7º, inciso XIII, da Constituição. No presente caso, o impetrante, ora apelante, foi aprovado no processo seletivo simplificado n° 001/SES/2022, para o cargo temporário de perfil profissional: técnico em enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais, cumpridas no regime 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso (12X36), com escala das 19:00 às 7:00 h, tendo iniciado o exercício no cargo no dia 11.04.2022, bem como cumula também outro cargo público de técnico em 2022.01.040398 Av. República do Líbano, 2258, Jardim Monte Líbano - CEP 78048196, Cuiabá-MT - Fone: (065) 3613-5900 CNPJ: 03.507.415/0003-06 Página 4 de 6 enfermagem na coordenadoria de atenção primária - USF- SUCURI (Unidade de Saúde da Família), desde 2016 com a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Desta forma, a jornada de trabalho do apelante supera emmuito de 60(sessenta) horas semanais, o que prejudica não só a qualidade do seu trabalho, mas, principalmente, por se tratar de trabalho relacionado à saúde dos cidadãos, necessitando de toda atenção necessária. (id. 180180205).

Diante de tais considerações, tenho que o Apelante obteve êxito de demonstrar a compatibilidade de horários e, portanto, manifesta a ocorrência de violação a direito líquido e certo. Logo, o provimento do Apelo é medida impositiva.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO —
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS — ÁREA DA SAÚDE — FARMACÊUTICA – PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS — LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA — IMPOSSIBILIDADE — COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS — REQUISITO ÚNICO
— AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — PRECEDENTES DO STF — SENTENÇA RATIFICADA.

(...).

Acerca da matéria, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se “[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal”
(RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).

Neste espeque, segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

Assim, o ato sentencial que concedeu a segurança pleiteada deve ser ratificado.
(N.U 1004242-35.2019.8.11.0002, Relator Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/03/2021, publicado no DJE 12/04/2021). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E PROFESSOR MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL COMPATÍVEL COM A NATUREZA TÉCNICA PREVISTA NO ART. 37, INCISO XI, “B” DA CF/88 – PARECER DA SEDUC – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos se encontra obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

(...). (N.U 1013169-25.2021.8.11.0000, Relator Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021) (Negritei).

Forte nessas razões,

dá-se
PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Rodrigo Duarte de Arruda para reformar a sentença recorrida, para conceder a ordem, postulada no Mandado de Segurança, por ele impetrado, assegurando o direito de acumular os referidos cargos públicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024